Tribunal: TJPA
Processo: 0815153-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815153-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARLINDA DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DA UNIÃO; REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO E RESSARCIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA RENAME. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. BLOQUEIO DE VERBA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar deferindo pedido liminar e determinando obrigação de fazer aos réus;

2-
A competência da União, a possibilidade de direcionamento e ressarcimento são matérias ainda não apreciadas em primeira instância, restando impossibilitada a análise em sede recursal;

3-
Nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ (Tema 106), o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao atendimento de 3 (três) requisitos cumulativos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; existência de registro na ANVISA do medicamento;

4-
Em observância do poder geral de cautela, deve-se oportunizar à autora a juntada de laudo circunstanciado, conforme estabelecido no item II do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, para consubstanciar a decisão de mérito a ser proferida; devendo, para tanto, ser assinalado prazo razoável.;

5-
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.069.810/RS - TEMA 84, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o bloqueio de valores do devedor;

6-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0815153-73.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARLINDA DA SILVA E SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 99561606) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Município de Jacundá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 0801200-61.2023.8.14.0026) proposta por
ARLINDA DA SILVA E SILVA
, deferindo pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Jacundá que procedam o fornecimento do medicamento NIMEGON MET 50/1000mg para a autora, de acordo com a sua necessidade e prescrição médica.

Em suas razões, o agravante pontua:
a)
a responsabilidade da União para fornecimento de medicamento não previsto no RENAME;
b)
necessidade de observância do Tema 793; c) não preenchimento dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ;
d)
a impossibilidade de sequestro de verbas públicas.

Requer que se atribua efeito suspensivo ao recurso a fim de determinar a suspensão da obrigação em fornecer a medicação. Ao final, o total provimento do agravo com reforma da decisão agravada.

Coube-me, o feito, por prevenção (Id 16246535).

Indeferido efeito suspensivo (Id 16641546).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 17725491).

O Ministério Público emite parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 17815183).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

A presente análise recursal cinge-se à averiguação dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar; não sendo, este instrumento, o adequado para resolução do mérito da questão posta na ação originária, ou se incidiria em indevida supressão de instância.

A decisão agravada foi prolatada nos termos a saber:

“(...)Compulsando os autos, diante da peculiaridade do caso, vislumbro a necessidade da intervenção judicial para garantir o direito à saúde, tendo sido demonstrado pela juntada do
laudo médico
de id. 97925659, que a paciente necessita da medição NIMEGON MET 50/1000mg de forma contínua e vitalícia, bem como diante de todo ordenamento jurídico brasileiro, que garante a prestação de serviços públicos de saúde como direito subjetivo fundamental, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na documentação médica acostada, e o perigo na demora, que se traduz no risco à integridade física da autora que depende da referida medicação para manter-se viva.

Sobre medicação que não consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, o ENUNCIADO Nº 58 da II Jornada de Direito à Saúdo do CNJ, orienta que havendo prescrição de medicação fora da RENAME, deve se notificar judicialmente o médico que prescreveu o tratamento ou medicação sobre a pertinência,
in casu
, não há necessidade de tal notificação, tendo em vista que o laudo médico trazido pela paciente (id.97925659) já atende a orientação do enunciado.

Diante dos fatos e fundamentos acima, e uma vez presentes os requisitos já destacados, defiro a liminar pleiteada e determino que o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e o ESTADO DO PARÁ, através da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, no prazo de 10 (dez) dias, em observação ao Enunciado nº 84 da III Jornada de Saúde do CNJ, procedam ao fornecimento do medicamento NIMEGON MET 50/1000mg para a autora, de acordo com a sua necessidade e prescrição médica,
devendo-se iniciar pelo ESTADO DO PARÁ, por 6 (seis) meses, e depois o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, por igual prazo, e assim sucessivamente
.

FIXO, para o caso de descumprimento, o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

Advirto às Autoridades envolvidas no cumprimento desta decisão que qualquer recusa, silêncio, procrastinação ou retardo no seu cumprimento haverá remessa de cópias dos autos ao Ministério Público, para apuração que entender cabível, inclusive no âmbito criminal, sem prejuízo de pena de prisão e das sanções previstas nos §§1º e 2º, do art. 77, do CPC.
” (grifado)

O agravante pretende a reforma da decisão afirmando que: a) é responsabilidade da União o fornecimento de medicamento não previsto no RENAME; b) há necessidade de observância do Tema 793 do STF competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência; c) não foram preenchidos os requisitos definidos no Tema 106 do STJ; d) é impossível o sequestro de verbas públicas.

Para ver a pertinência do pedido do agravante, cabe averiguar se presentes, no caso, os pressupostos legais de probabilidade do direito, ou o risco de dano.

Segundo a inicial da Ação de origem, a autora foi diagnosticada com Diabetes Mellitus - CID E14, uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina, caracterizando altas taxa de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente. A autora aduz que se tornou dependente do uso contínuo e vitalício do medicamento NIMEGON MET 50/1000mg, porém se encontra sem condições financeiras de arcar com o tratamento, pois sua renda mensal é de apenas um salário mínimo.

Colaciona comprovante de conta de energia elétrica; cópia de RG; declaração da farmácia; receituário médico; atestado médico dizendo da necessidade de uso contínuo e vitalício do medicamento “Nimegon met 50/1000”; e laudo médico reportando que a paciente “é portadora de diabetes mellitus (CID: E14), necessitando receber gratuitamente o medicamento: ‘Nimegon met 50+1000 mg’ para uso contínuo e vitalício, pois esse medicamento não é fornecido pelo SUS”.

Competência da União e redirecionamento da obrigação e ressarcimento

O agravante entende que, por se tratar de demanda de disponibilização de medicamento de alto custo e, considerando a organização do SUS, é indispensável que o polo passivo seja integrado pela União, o que ensejaria o deslocamento de competência para a Justiça Federal, ou o redirecionamento da obrigação, com ressarcimento pela União.

No que concerne à competência da União e à possibilidade de direcionamento e ressarcimento, são matérias ainda não apreciadas em primeira instância, de forma que resta impossibilitada a análise em sede recursal.

Dos requisitos do Tema 106 do STJ

O Estado também afirma a ausência de

comprovação da ineficácia de fármacos fornecido pelo SUS para tratamento da paciente e de relatório médico consistente, detalhando os motivos para a não adoção dos medicamentos disponíveis na rede pública conforme Tema 106/STJ, considerando que o medicamento solicitado não consta na lista RENAME.

Nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ (Tema 106), o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao atendimento de 3 (três) requisitos cumulativos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Destaco Enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ aplicáveis ao caso:

“ENUNCIADO N° 14 Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO N° 19 As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”

Observa-se, no caso, que tais exigências foram parcialmente atendidas, pois a paciente afirma que é pessoa de pouca renda, ganha somente um salário mínimo, o que lhe dificulta o custeio do medicamento, o qual possui registro na ANVISA, embora não esteja incorporado ao SUS. Porém, o atestado médico colacionado aos autos não justifica, de forma circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia de outros fármacos para o tratamento da paciente.

Em observância do poder geral de cautela, deve-se oportunizar à autora a juntada de laudo circunstanciado, conforme estabelecido no item II do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, para consubstanciar a decisão de mérito a ser proferida; devendo, para tanto, ser assinalado prazo razoável.

Apesar da necessidade de adequação ao referido requisito, a disponibilidade do fármaco não deve ser descontinuada pelo agravante. Assim deve se dar, pois, por certo, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação - pressuposto para a concessão da medida liminar
-
milita em favor da agravada, potencialmente mais vulnerável aos efeitos da tutela antecipada.

Do sequestro de verbas públicas

O sequestro de valores para garantir o fornecimento de fármacos imprescindíveis a pacientes está em conformidade com a tese relativa ao Tema 84 do STJ (REsp 1069810/RS): “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.

Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

Por cautela, aconselha-se ao magistrado a quo que determine à autora a juntada de laudo circunstanciado, nos termos delineados alhures.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024